Tribunal: TJES
Processo: 5015373-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REQUISITOS DE VALIDADE. ART. 202 DO CTN E ART. 2º, § 5º, DA LEI 6.830/80. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Expresso Aracruz LTDA contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade.

Sustenta o agravante a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por vícios formais, notadamente a ausência da data do fato gerador, da origem e da fundamentação legal específica, em violação ao art. 202 do CTN e ao § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em perquirir a legalidade da CDA impugnada, definindo se a certidão atende aos requisitos essenciais previstos na legislação (art. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80) ou se padece de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade constitui via processual adequada para a arguição de nulidade da CDA por ausência de requisitos legais essenciais, por se tratar de matéria de ordem pública e não demandar dilação probatória.

Os requisitos formais de validade do termo de inscrição e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA) estão previstos no art. 202 do CTN e no § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80.

A jurisprudência desta Corte (TJES) firmou-se no sentido de que a ausência de requisitos legais essenciais, como a indicação precisa da fundamentação legal do tributo, constitui vício formal que macula o título executivo.

Verifica-se a presença dos elementos essenciais para a validade do título executivo.

A CDA indica a fundamentação legal (Art. 73 ao Art. 113 da Lei n 2.521/2002), os imóveis sujeitos ao IPTU, bem como o critério temporal da hipótese de incidência tributária.

O preenchimento dos requisitos legais afasta as alegações de nulidade formuladas pelo agravante, impondo a manutenção da decisão objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80 a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que indica expressamente a fundamentação legal do tributo, os imóveis (IPTU) e o critério temporal da hipótese de incidência, afastando-se a alegação de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 202 do CTN. Art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80. Art. 73 ao Art. 113 da Lei n 2.521/2002.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5016598-08.2024.8.08.0000. TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 50092382220248080000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015373-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REQUISITOS DE VALIDADE. ART. 202 DO CTN E § 5º DO ART. 2º DA LEI 6.830/80. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Expresso Aracruz LTDA contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade.

Sustenta o agravante a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por vícios formais, notadamente a ausência da data do fato gerador, da origem e da fundamentação legal específica, em violação ao art. 202 do CTN e ao § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em perquirir a legalidade da CDA impugnada, definindo se a certidão atende aos requisitos essenciais previstos na legislação (art. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80) ou se padece de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade constitui via processual adequada para a arguição de nulidade da CDA por ausência de requisitos legais essenciais, por se tratar de matéria de ordem pública e não demandar dilação probatória.

Os requisitos formais de validade do termo de inscrição e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA) estão previstos no art. 202 do CTN e no § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80.

A jurisprudência desta Corte (TJES) é firme no sentido de que a ausência de requisitos legais essenciais, como a indicação precisa da fundamentação legal do tributo, constitui vício formal que macula o título executivo.

Verifica-se a presença dos elementos essenciais para a validade do título executivo.

A CDA indica a fundamentação legal (Art. 73 ao Art. 113 da Lei n 2.521/2002), os imóveis sujeitos ao IPTU, bem como o critério temporal da hipótese de incidência tributária.

O preenchimento dos requisitos legais afasta as alegações de nulidade formuladas pelo agravante, impondo a manutenção da decisão objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80 a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que indica expressamente a fundamentação legal do tributo, os imóveis (IPTU) e o critério temporal da hipótese de incidência, afastando-se a alegação de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 202 do CTN. Art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80. Art. 73 ao Art. 113 da Lei n 2.521/2002.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5016598-08.2024.8.08.0000. TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 50092382220248080000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a legalidade da CDA impugnada pelo agravante, sob a alegação de nulidade por ausência de elementos essenciais.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se a análise dos requisitos de validade da CDA, previstos no art. 202 do CTN e no §5º do art. 2º da Lei 6.830/80:

CTN,
Art. 202
. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Lei 6.830/80, art. 2º:

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Sob esse prisma, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de requisitos legais essenciais, como a indicação precisa da fundamentação legal do tributo, constitui vício formal que macula o título executivo.

Tal matéria, por ser de ordem pública e não demandar dilação probatória, é passível de arguição em sede de exceção de pré-executividade.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NULIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão agravada padece de ausência de fundamentação, pois não analisa de maneira específica os vícios apontados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo agravante, limitando-se a uma justificativa genérica que não permite aferir o atendimento aos requisitos legais, o que enseja sua nulidade.

[...]

3. A CDA em exame apresenta vícios que a tornam nula, tais como a ausência da data do fato gerador, o número do processo administrativo e a origem do débito, em violação aos artigos 202 do Código Tributário Nacional e ao artigo 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais. Como já decidido por este e. TJES, estas omissões inviabilizam o controle administrativo e judicial, além de violarem os direitos do contribuinte.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5016598-08.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Data:11/mar/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ADESÃO AO REFIS E DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]

A confissão de dívida no âmbito do REFIS não inibe o questionamento judicial de vícios jurídicos na obrigação tributária. [...] Tese de julgamento:
A adesão ao REFIS não convalida a nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) sem fundamentação legal, permitindo o questionamento judicial da obrigação tributária em seus aspectos jurídicos.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50092382220248080000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 13/nov/2024)

No caso, porém, verifica-se a presença dos elementos essenciais para a validade do título, conforme se depreende do documento de Id. 25047319 dos autos de origem.

Com efeito, a CDA indica expressamente a fundamentação legal (Art. 73 ao Art. 113 da Lei n 2.521/2002), os imóveis sujeitos ao IPTU, bem como o critério temporal da hipótese de incidência tributária, o que afasta as alegações do agravante.

Assim, a decisão objurgada deve ser integralmente mantida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.